Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-92.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000157-92.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com conversão para mútuo bancário, condenação à compensação de valores descontados, indenização por danos morais e custas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se o contrato de cartão de crédito consignado é válido, sendo possível afastar a nulidade e suas consequências, inclusive a conversão para mútuo bancário e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta os fundamentos da sentença recorrida, permitindo a compreensão da insurgência.

4. A contratação do cartão de crédito consignado foi formalizada mediante instrumento válido, assinado pelo requerente, com cláusulas claras sobre encargos, finalidade e forma de pagamento.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram a efetiva contratação da modalidade consignada com margem, não havendo vício de consentimento nem violação ao dever de informação.

6. A prova documental afasta a tese de desconhecimento do contrato, sendo inaplicável a conversão da operação em empréstimo consignado.

7. A insatisfação posterior não invalida o negócio jurídico celebrado, tampouco justifica indenização por dano moral.

8. Precedentes do TJMT reforçam a validade da contratação do cartão com reserva de margem consignável em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do BANCO provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

10. Recurso do CONSUMIDOR desprovido.

11. Inversão da sucumbência e condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A existência de contrato válido, com cláusulas claras e assinatura do consumidor, afasta a alegação de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado. 2. A simples insatisfação com encargos pactuados não enseja conversão contratual nem indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG S/A
e
ADELVAN DE SOUZA PAIVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Barra do Garças
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória n.º 1000157-92.2022.8.11.0004
, movida por
ADELVAN DE SOUZA PAIVA
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito n.º 53218851, com conversão em mútuo bancário, mediante a aplicação da taxa média de mercado existente à época da contratação de 6,88%a.m. e 122,29%a.a.;
determinando
a suspensão dos descontos em folha e
condenando
o requerido à compensação dos valores descontados indevidamente com os valores tomados em empréstimo, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e despesas processuais, estes fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco BMG interpôs recurso de apelação (id. 281529373), alegando, em síntese, a validade da contratação, sustentando que o contrato foi formalizado nos moldes legais, com cláusulas claras, destacando-se a autorização expressa para desconto mínimo mensal em folha de pagamento, conforme permite a legislação vigente à época.

Alega ainda que os valores foram efetivamente disponibilizados via TED, e que não houve qualquer conduta ilícita ou omissão informacional por parte da instituição, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença e a improcedência da ação inicial.

Por sua vez, o requerente interpôs o recurso de apelação (id. 281529377), pleiteando a reforma parcial para que o contrato fosse convertido em empréstimo consignado com juros mais baixos, bem como para que fosse deferida a restituição em dobro dos valores descontados e majorada a indenização por danos morais.

O requerente apresentou contrarrazões (id. 281529381) suscitando a preliminar de ausência de preenchimento do pressuposto de regularidade formal do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade e quanto ao mérito pugnou pelo desprovimento do apelo. A requerida apresentou contrarrazões (id. 281529381).

Foi certificado que o requerente possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 282726898) e que a requerida efetuou o recolhimento do preparo recursal (id. 282731351).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O requerente sustenta, em suas contrarrazões (id.
281529381
), afronta o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que
“ao se analisar as teses formuladas no recurso de apelação pelo Apelante não se vislumbra a impugnação aos termos da decisão atacada, apenas e tão somente há reprodução genérica de suas teses defensivas”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que o requerido enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo requerente/apelado de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG S/A
e
ADELVAN DE SOUZA PAIVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Barra do Garças
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória n.º 1000157-92.2022.8.11.0004
, movida por
ADELVAN DE SOUZA PAIVA
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito n.º 53218851, com conversão em mútuo bancário, mediante a aplicação da taxa média de mercado existente à época da contratação de 6,88%a.m. e 122,29%a.a.;
determinando
a suspensão dos descontos em folha e
condenando
o requerido à compensação dos valores descontados indevidamente com os valores tomados em empréstimo, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e despesas processuais, estes fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos, que o requerente ajuizou a presente ação alegando jamais ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas mensais, no valor de R$ 4.731,00 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais), liberado via transferência bancária/TED em 06/09/2018; contudo os descontos se prolongaram por mais de três anos, somando R$ 7.672,78 (sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Diante desse contexto, requereu a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, com a conversão da operação para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado do BACEN; a devolução em dobro dos danos materiais de R$ 2.059,28 (dois mil, cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente à cobrança em excesso, e a condenação do requerido à indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O requerido, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 281529351) sustentando a validade do contrato assinado, que previa desconto mínimo mensal do cartão de crédito consignado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, o requerente alega não ter contratado o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o contrato celebrado entre as partes foi formalizado por meio de instrumento denominado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 281529352), assinado pelo requerente e contendo todas as cláusulas essenciais e exigidas pela legislação vigente à época. Vejamos:

Além desse documento, o requerido comprovou a realização de transferências bancária via TED de valore previamente solicitado, conforme consta na cópia do recibo de transferência (id. 281529354) anexo, conforme destaco abaixo:

O requerido ainda acostou aos autos a cópia das faturas do cartão de crédito debatido nos autos (id. 281529353).

A contratação contempla, de forma expressa, autorização do consumidor para o desconto mensal do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, nos moldes da Lei e das normas do BACEN aplicáveis ao crédito consignado com reserva de margem.

A alegação do requerente de desconhecimento da natureza do contrato não se sustenta frente à prova documental acostada aos autos. O requerente, servidor público estadual, assinou contrato contendo disposições claras, incluindo a finalidade do crédito, as condições de amortização, os encargos incidentes e a forma de cobrança.

A própria sentença reconhece que os valores contratados foram efetivamente depositados na conta do requerente por meio de TED, reforçando a manifestação inequívoca de vontade e a concretização da operação.

Deveras, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

Não há qualquer evidência de que o contrato tenha sido viciado por dolo, coação ou erro essencial. Tampouco há demonstração de que o banco tenha omitido informação relevante ou atuado em desconformidade com a boa-fé contratual.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Por consequência, não subsiste fundamento jurídico para a conversão do contrato em mútuo bancário e/ou empréstimo consignado, tampouco para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a simples insatisfação posterior com os encargos pactuados não tem o condão de infirmar a validade do negócio jurídico.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
(Destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS REALIZADAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizadas diversas compras no comércio local, conforme as faturas juntadas pelo apelado, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. (...).
Além disso, as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, conforme de 4,70% ao mês, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

(...).

(N.U 1029364-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei)

Diante disso, impõe-se o provimento do apelo interposto pelo banco, para reformar a r. sentença julgando improcedente a demanda, reconhecendo-se a validade e regularidade do contrato celebrado e afastando-se todas as condenações impostas na origem.

Por sua vez, o recurso interposto pelo requerente, que visava a modificação da sentença para determinar a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, fica prejudicado diante do provimento do apelo da instituição financeira.

Com efeito, sendo reconhecida a validade do contrato e a improcedência dos pedidos iniciais, não há como prosperar a pretensão recursal do requerente, seja no tocante à conversão do contrato para modalidade mais benéfica, seja quanto à repetição em dobro dos valores ou à majoração dos danos morais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo BANCO BMG S.A.
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do provimento do recurso do banco, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ADELVAN DE SOUZA PAIVA.

Inverto a sucumbência para condenar o requerente ao pagamento das custas processuais e honorária advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando nesse percentual a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC e observada a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025